Tribunal: TJES
Processo: 5034888-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034888-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DROGARIAS PACHECO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PROPORCIONALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua legalidade, incluindo a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei.

2.
O entendimento dominante nesta Corte é o de que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

3.
No caso dos autos, a multa inicialmente arbitrada pelo órgão fiscalizador não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática que a originou.

4
.
Na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

5
.
No que se refere aos consectários legais, conforme já decidido por esta c. Câmara: “
Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal”
(TJES; Apelação Cível 0037322-03.2011.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 02/10/2024).

6
.
Diante da redução considerável do valor do multa, cabe reconhecer que não houve sucumbência mínima do Município capaz de eximir-lhe de tal ônus.

7
.
Com relação à verba honorária, a distribuição deve ser arbitrada sobre o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes, sendo para a empresa ora apelada a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o valor determinado judicialmente; e para o Município, o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da r. sentença (id. 10168605) que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
DROGARIAS PACHECO S/A
em face dele julgou parcialmente procedente a pretensão tão somente para reduzir o valor da multa fixada.

Em suas razões recursais (id. 10168607), alega, em síntese, que:
i)
o valor da multa deve ser mantido, tendo em vista que para sua fixação foram adotados critérios objetivos do Decreto Municipal n. 11.738/2003, não deixando margem para discricionariedade;
ii)
qualquer redução do valor afasta a aplicabilidade do referido Decreto e configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
iii)
a correção monetária e os juros de mora foram fixados sem observância do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97 e, subsidiariamente,
iv)
caso seja mantida a sentença, deve-se reconhecer a sucumbência mínima do Município, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela parte apelada;
v)
não deve arcar com metade das custas, tendo em vista que restou parcialmente vencido.

Após intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Na oportunidade, à Secretaria para retificar os polos da autuação, para que conste o Município de Vitória como apelante.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5034888-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIAS PACHECO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da r. sentença (id. 10168605) que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
DROGARIAS PACHECO S/A
em face dele julgou parcialmente procedente a pretensão tão somente para reduzir o valor da multa fixada.

Em suas razões recursais (id. 10168607), alega, em síntese, que:
i)
o valor da multa deve ser mantido, tendo em vista que para sua fixação foram adotados critérios objetivos do Decreto Municipal n. 11.738/2003, não deixando margem para discricionariedade;
ii)
qualquer redução do valor afasta a aplicabilidade do referido Decreto e configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
iii)
a correção monetária e os juros de mora foram fixados sem observância do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97 e, subsidiariamente,
iv)
caso seja mantida a sentença, deve-se reconhecer a sucumbência mínima do Município, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela parte apelada;
v)
não deve arcar com metade das custas, tendo em vista que restou parcialmente vencido.

Após intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Antes de analisar a pretensão recursal, registro que é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

No entanto, “
e
m decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
” (TJES; AC 0020161-96.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/07/2022; DJES 14/02/2023).

Desta forma, o controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua legalidade, que inclui a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei. É o que ensina a doutrina:

“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal.

Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 254) – grifei.

Por esta razão, sobressai o entendimento dominante nesta Corte que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Vejamos:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

É também o posicionamento emanado pelo C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).

2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás.

3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

4.
Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Fixadas tais premissas iniciais, passa-se à análise das razões recursais.

Verifico do caderno processual que o processo administrativo foi originado do Auto de Infração 1245, no qual se relatou a seguinte irregularidade: “
no momento da fiscalização na empresa acima qualificada foi constatado que esta aceita como forma de pagamento dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito para venda de produtos, contudo, recusa-se a aceitar cartão de crédito para venda de recarga de créditos para operadora de celular
”.

O órgão sancionador, ao analisar o caso, aplicou penalidade de multa à empresa por infração ao Código de Defesa do Consumidor no valor de R$ 15.317,45.

Assim, passa-se a analisar se o valor arbitrado a título de multa está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Quando o valor arbitrado destoa destes princípios, pode o Poder Judiciário intervir no sentido de verificar sua eventual inobservância, como apontado anteriormente.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo órgão fiscalizador não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática que a originou, tal qual apurado pela culta colega magistrada Dra.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES,
em sua sentença.

Com base em tais fundamentos, entendo que, na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

Ademais, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade, conforme já decidido reiteradamente por este e. TJES, inclusive por mim:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Trata-se de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 4)
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. Precedentes deste e. Sodalício.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0032105-03.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 16/03/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC – QUANTUM REDUZIDO SIGNIFICATIVAMENTE NA SENTENÇA – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (STF, SÚMULA VINCULANTE N° 10) – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO – NÃO OCORRÊNCIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – VIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DOS LITIGANTES – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE TPC ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. 2. A multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor visa a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, sem que, no entanto, implique enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3.
A alteração do valor da multa pelo crivo do Poder Judiciário em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade não pressupõe a inobservância dos critérios dispostos no Decreto Municipal 11.738/2003, tampouco sua inaplicabilidade. Não havendo declaração explícita de inconstitucionalidade, incabível a aplicação da Súmula Vinculante n° 10 do STF. Precedentes
. [...] (TJES; Apelação Cível 5001086-49.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julgado em: 10/08/2022)

Neste ponto, pois, não merece provimento o recurso.

Na sequência, passa-se a analisar os consectários legais, fixados na sentença da seguinte forma:
“Deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.
”

O apelante se insurge sob o argumento de que a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo.

Entretanto, fato é que quando da redução do valor da multa em sentença, este foi arbitrado em montante atual.

Nesse sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJES; Apelação Cível 5000001-62.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julgado em: 03/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2.
Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 0007191-31.2015.8.08.0048, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).grifei.

Ademais, alega o Município que os juros de mora devem ser calculados conforme o índice de 1% ao mês, nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997.

Com razão, neste ponto, tendo em vista que conforme já decidido por esta c. Câmara: “
Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE),
bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal
”
(TJES; Apelação Cível 0037322-03.2011.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 02/10/2024).

E, ainda:

[...] 4.
Em relação aos acréscimo legais, adoto posicionamento desta C. Câmara para readequá-los “(...) à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0002812-12.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 14/08/2024)

Merece provimento o recurso neste particular, para adequar o índice dos juros de mora.

Prosseguindo, diante da redução considerável do valor do multa, cabe reconhecer que não houve sucumbência mínima do Município capaz de eximir-lhe de tal ônus.

Por oportuno, cito julgado deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Assim, afasto também tal alegação.

Por fim, no presente caso, tendo em vista que ocorreu sucumbência recíproca, não merece reparos a sentença que determinou o ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pelo apelado, a despeito das alegações trazidas pela parte apelante em sentido contrário.

É o entendimento que está de acordo com a jurisprudência desta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDUÇÃO DA MULTA DO PROCON – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSCURIDADE SANADA – RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA DE METADE DAS CUSTAS ADIANTADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 2.
Verifico que o v. acórdão embargado, efetivamente, incorreu em vício quanto às custas processuais, pois a condenação ao pagamento de custas, in casu, limita-se à restituição de metade do valor das custas adiantadas pelo embargado, haja vista a sucumbência recíproca.
3. No tocante à correção monetária, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada. (TJES; Apelação Cível 5000507-38.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julgado em: 06/02/2024)

No que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo que comporta uma alteração de ofício, para que a condenação em honorários seja fixada proporcionalmente.

A MM. Juíza assim fixou:
“CONDENO, ainda, as partes ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §2o e §3°, inciso I do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consonante entendimento exarado no REsp no 1.746.072.”

Considerando a mencionada sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, o percentual deve incidir sobre: (i) o valor do proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, para a apelada e (ii) o valor da condenação, para o município.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
somente para alterar o índice dos juros de mora para 1% ao mês.

De ofício, altera-se a sentença no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.